Tribunal: TJBA
Processo: 8117045-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117045-65.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MILTON GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
RUI LICINIO DE CASTRO PAIXAO FILHO

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONSTATADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA. LAUDO CONCLUSIVO DE QUE A ASSINATURA APOSTA NOS CONTRATOS NÃO PERTENCEM AO AUTOR. DANO MATERIAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE ATÉ 30/03/2021, E DOBRADOS A PARTIR DE 31/03/2021. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Empréstimo consignado fraudulento.

II. Questão em discussão:
Se restou comprovada a regularidade da contratação, e se é possível o afastamento ou redução dos danos morais, e excluir os materiais ou determinar a devolução de forma simples.

III. Razões de decidir:
No caso sob análise, forçosa a constatação de que, os contratos impugnados foram concretizados de forma fraudulenta, na medida em que o acervo probatório corroborado pelo laudo pericial grafotécnico demonstram que não foi o Recorrido quem os assinou, o que confere veracidade às suas alegações e tornam infirmadas as do Réu aqui Recorrente.

Dessa forma, diante da nulidade da operação e abusividade da averbação e descontos/cobrança ilícitas, os danos morais indenizáveis e os materiais restituíveis restam evidenciados, de modo que, a sentença se mostra adequada ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido em parte,
apenas para determinar, quanto aos danos materiais: a restituição simples dos comprovados descontos indevidos realizados até 30 de março de 2021 e, na forma dobrada (art. 42, parágrafo único, do CDC), em relação àqueles efetivados a partir de 31 de março de 2021, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
Para fins de restituição de valores, deve ser observada a modulação dos efeitos do julgado pelo STJ no EAREsp nº 676.608/RS, portanto, passível de reforma parcial a sentença vergastada nesse ponto, dado que o marco temporal para modulação dos efeitos da decisão é a data de 30 de março de 2021, e no caso em testilha parte dos descontos iniciaram-se em 06/02/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8117045-65.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante BANCO FICSA S/A. e como Apelado MILTON GONCALVES DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça